Tribunal: STF
Processo: HC 98715
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO 
   DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA 
   DEFESA. INOCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. RAZÕES 
   INSUFICIENTES E INIDÔNEAS PARA MODIFICAR DECISÃO MONOCRÁTICA. 
   IMPROVIMENTO.

1.	Agravo regimental interposto contra decisão 
   monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
2.	A 
   decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta 
   Suprema Corte, consolidada na Súmula 691/STF.
3. 	O rigor na 
   aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta 
   Corte apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade 
   ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. 
   Precedentes.
4. 	No caso, não vislumbro a presença de qualquer 
   um dos pressupostos que autorizam o afastamento da orientação 
   contida na Súmula 691/STF. 
5.	A jurisprudência desta Corte 
   firmou-se no sentido de que, sendo voluntário o recurso, não está
   obrigado o defensor do acusado a recorrer. Não ocorrência de 
   prejuízo à defesa. Precedentes.
6.	Inexistência nos autos de 
   qualquer prova que demonstre as alegações de violação ao direito 
   de ampla defesa do agravante.
7.	As razões do agravo regimental 
   não se revelaram suficientes e idôneas para modificar o resultado
   da decisão monocrática por mim proferida.
8.	Agravo regimental 
   improvido.